Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-64.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1005775-64.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., de deferimento da constrição do imóvel indicado (matrícula n. 901 – 484,00ha, denominada Fazenda Renascer FM), sendo o bastante a lavratura de termo de penhora nos próprios autos (CPC, 845, § 1°) e averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação de certidão de inteiro teor do ato pelo próprio exequente (art. 844 do mesmo Codex).
O agravante relata que é réu na ação de execução de título extrajudicial, na qual foi intimado da ação em 18.10.2018 e, após sua citação, opôs Embargos à Execução n. 1001702-76.2018.8.11.0025 em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo da presente execução; alega que mesmo pendente de julgamento os embargos à execução, o agravado indicou o bem a penhora e foi deferido.
Comenta que a MM. Juíza deferiu a constrição do imóvel, com decisão de suspensão deste auto ante o recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo; sustenta que é nos embargos que serão analisadas as nulidades do título, os eventuais excessos da execução, o que inibe o prosseguimento da presente execução, ainda mais com a penhora, constrição e avaliação de um bem de família.
Requer a concessão do efeito suspensivo, “para obstar o prosseguimento da referida execução, e no mérito, pelo provimento do recurso suspender a decisão vindicada, declarando-a nula, determinando que seja proferida nova decisão quando então houver trânsito em julgado dos embargos à execução” (id 82513455).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Direto ao ponto, o agravante apôs Embargos à Execução n. 1001702-76.2018.8.11.0025 e em 23.11.2018 foi recebido para discussão, com a concessão do efeito suspensivo do processo principal (Execução no 1000087-51.2018.8.11.0025).
Nos embargos à execução, foi apresentada impugnação pelo credor, ora agravado e a correspondente manifestação do ora agravante, mas não foi proferida a sentença ou mesmo revogado o deferimento do efeito suspensivo.
Na decisão agravada a MM.a Juíza deferiu a constrição do imóvel indicado pelo credor (matrícula n. 901 – 484,00ha, denominada Fazenda Renascer FM), ao fundamento de que na execução de título extrajudicial o executado/agravante foi devidamente citado, porém não efetuou o pagamento do débito no prazo legal. Todavia, a decisão foi proferida após a concessão do efeito suspensivo nos embargos à execução ainda vigente.
Nesse passo, o artigo 919, §5o do CPC estabelece que a “concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens”, mas a decisão agravada é de deferimento de constrição de bem imóvel, que poderá acarretar prejuízos ao agravante quando já deferido efeito suspensivo em seus embargos à execução.
Cito precedente:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE GRÃOS ARRESTADOS E DE PENHORA DE IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução pressupõe a suspensão dos atos expropriatórios, o que impede o levantamento dos grãos arrestados. Ofertada caução, não se justifica o prosseguimento da execução com atos de penhora, máxime se ausente notícia da necessidade de reforço ou substituição do bem ofertado” (N.U 1016221-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, publicado no DJE 04/05/2020).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300, caput, ambos do CPC, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 12 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora